Tribunal: STF
Processo: HC 208587
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.873.671/RS, assim ementado (eDOC 4, p. 3):



    PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA INTIMAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO ARESP. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PENAL. NÃO INCLUSÃO EM PAUTA. SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios. Os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir o tema decidido pelo agravo, finalidade a que não se destinam os embargos de declaração.



    2. O julgado embargado consignou a ausência de previsão legal de intimação da defesa para a data de julgamento monocrático do AREsp e também que o agravo regimental, em matéria penal, prescinde da inclusão em pauta e não contempla a possibilidade de sustentação oral.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    Busca o impetrante “sejam declarados nulos os julgamentos onde não houve a intimação da defesa sobre a data da sessão de julgamento, bem como não foi oportunizado a realização de sustentação oral, a fim de possibilitar o exercício de eventual novo julgamento com o pleno exercício da defesa técnica”.



    A liminar foi indeferida (eDOC 7). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do habeas corpus ou pela denegação da ordem (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    No que tange à alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação da defesa sobre a data da sessão de julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no AREsp 1.873.671/RS, registro que a existência de efetivo prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que (…) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, grifei). 



    Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir do resultado processual desfavorável. É imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:



    “Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119.372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015)



    No caso concreto, o acórdão ora vergastado enfrentou as alegações defensivas, da seguinte forma (eDOC 4, p. 3-4):



    “O julgado embargado consignou a ausência de previsão legal de intimação da defesa para a data de julgamento monocrático do AREsp e também que o agravo regimental, em matéria penal, prescinde da inclusão em pauta e não contempla a possibilidade de sustentação oral.”



    Nesse contexto, não verifico a existência de nulidade pois, nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, na linha da consolidada jurisprudência desta Corte. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 2. Vedada pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça a sustentação oral no julgamento de agravo regimental, a ausência de intimação para essa finalidade não acarreta nulidade. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 122.100 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21.06.2016, grifei)



    Dessa forma, ao que tudo indica, não se revela presente hipótese de nulidade que, a teor do art. 563 do CPP, pressuponha a existência de gravame. Consigno, ademais, que conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via. 



    Destarte, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao  habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente